Tribunal: TJDFT
Processo: 0705408-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO DO CNPJ NÃO IMPLICA NA MUDANÇA DA IDENTIDADE DA PESSOA JURÍDICA. EXIGÊNCIA DE NOVO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CONDUTA ABUSIVA. BENEFICÁRIA INTERNADA. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DO CONTRATO ANTIGO. DANO MORAL. CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE ASTRIENTES. LIMITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo plano de saúde/réu contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para declarar vigente o plano de saúde nos moldes originalmente contratado (ID 50730382), devendo ser mantido o serviço de home care atualmente prestado à autora, sob pena de multa diária de R$5.000,00, até o limite de R$1.000.000,00 em caso de descumprimento e condenar o réu ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais. Em suas razões pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, em síntese, sustenta a regularidade da celebração do novo contrato e de suas cláusulas, bem como aduz que multa diária arbitrada é desproporcional e pugna pela sua redução. Afirma que inexiste danos morais no caso.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/95), o que não se verifica no caso.

IV. A Lei 9.656/98 e as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) regulam os planos coletivos de saúde, aos quais se aplicam, subsidiariamente, o Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo 35-G da Lei 9.656/98 e entendimento da Súmula 608 do STJ.

V. Extrai-se dos autos que a parte autora firmou contrato de plano de saúde como empresária individual – MEI e que, em razão de acidente automobilístico, está em tratamento de saúde na modalidade home care desde abril/2021. Em dezembro/2022 o réu notificou a parte autora para fins de regularização contratual em razão de alteração do seu CNPJ, decorrente de sua reativação. Assim, a medida proposta à autora foi a celebração de novo contrato, o qual exclui coberturas essenciais à saúde da autora, como a cobertura de home care e de unidade hospitalar credenciada que atende a autora em Brasília, situação prejudicial à recorrida.

VI. Ressalta-se que o CNPJ é o cadastro nacional das pessoas jurídicas administrado pela Receita federal, no qual se armazena informações cadastrais das entidades sede interesse das administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Ademais, nos moldes do art. 45 do Código Civil, destaca-se que a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, averbando-se neste todas as alterações por que passar o ato. Portanto, a existência e identidade da pessoa jurídica decorre de seus atos constitutivos registrado na Junta Comercial e não da alteração do CNPJ que representa apenas a alteração do número identificador da pessoa para fins tributários.

VII. Com efeito, se mostra abusiva a exigência de celebração de novo contrato de plano de saúde pelo simples fato de haver a alteração do CNPJ, inclusive com cláusulas prejudiciais com exclusão de serviços que estão sendo prestados à autora, como o HOME CARE. Assim, como consignado em sentença, deve ser mantido a cobertura dos serviços que estão sendo prestados, inclusive o home care, de maneira a manter os direitos e obrigações do contrato antigo de ID 50730382.

VIII. Quanto aos danos morais, as circunstâncias fáticas postas nos autos excedem o simples descumprimento contratual, violando direitos da personalidade da parte autora e extrapolando o mero aborrecimento, a subsidiar a reparação por danos morais, ante a conduta abusiva do recorrente em exigir a celebração de um novo contrato decorrente de alteração de CNPJ da pessoa jurídica, somado ao fato que autora está em tratamento de saúde cujo o procedimento foi suprimido pelo novo contrato de plano de saúde, o que nitidamente gerou aflição e angustia à autora, circunstância que fugiu do mero dissabor do cotidiano.

IX. Com relação às multas diárias arbitradas em caso de descumprimento da determinação judicial se mostra necessário a limitação dos valores para fixar a multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada à R$ 100.000,00 (cem mil reais) a fim de adequar ao patamar condizente a finalidade da medida no caso concreto, nos moldes do art. 537, §1o, do CPC.

X. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para limitar o valor das astreintes conforme fundamentação. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.

XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.